Tribunal: CARF
Processo: 13769.720593/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13769.720593/2012-36
ACÓRDÃO
2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ELPIDIO DE SOUZA GAGNO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES, INSTRUÇÃO E MÉDICAS COM
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, com instrução e médicas próprias e de seus dependentes,
desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores
pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720593/2012-36
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Antonio Elpidio de Souza Gagno em
face do Acórdão 16-85.251, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente sua impugnação e manteve integralmente o
crédito tributário exigido.
A origem da controvérsia remonta à notificação de lançamento emitida em 25 de
junho de 2012, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário
2009, na qual foi constituído crédito tributário no valor total de R$ 6.098,06, composto por
imposto de renda no montante de R$ 3.085,44, multa de ofício de R$ 2.314,08 e juros de mora de
R$ 698,54.
As infrações apuradas pela fiscalização consistiram em três espécies de deduções
indevidas: dedução com dependentes no valor de R$ 1.730,40, dedução com despesas de
instrução no montante de R$ 2.708,94 e dedução indevida de despesas médicas, com glosa total
de R$ 6.780,45, da qual a fiscalização reconheceu como válido apenas o montante de R$ 281,68
correspondente a pagamentos efetuados pelo contribuinte junto à Caixa Econômica Federal,
devidamente identificados por beneficiário. Registra-se que o recorrente restringe sua insurgência
ao valor de R$ 1.623,17 referente ao plano Saúde Caixa, cujos comprovantes apresentados na
impugnação não discriminavam os valores por beneficiário, impossibilitando identificar quanto se
referia ao titular e quanto aos dependentes.
Em 26 de julho de 2012, o contribuinte apresentou impugnação contra o
lançamento, na qual juntou comprovante de plano de saúde discriminando valores e informou ter
efetuado pagamento de imposto de renda complementar no valor de R$ 1.299,38 por meio de
DARF, antes de qualquer procedimento fiscalizatório, requerendo que tal montante fosse
considerado como imposto pago na apuração do débito e solicitando o cancelamento total da
notificação de lançamento.
A DRJ rejeitou preliminarmente a alegação de denúncia espontânea, por entender
que esta não se configura apenas com o pagamento do tributo, sendo necessária a apresentação
de declaração retificadora indicando a infração denunciada, o que não ocorreu no caso. Quanto ao
mérito, manteve as glosas relativas a dependentes e despesas de instrução por ausência de
documentação comprobatória, e manteve parcialmente a glosa de despesas médicas porque o
comprovante apresentado, no valor global de R$ 1.623,17, não discriminava os valores por
beneficiário, impossibilitando identificar quanto se referia ao titular e quanto aos dependentes.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720593/2012-36
3
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário apresentando novos
documentos que não haviam sido juntados na fase de impugnação, quais sejam, certidão de
nascimento autenticada de seu filho Marcos Vinícius Forza Gagno e extrato financeiro emitido
pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia em 11 de junho de 2019.
Relativamente às despesas médicas, o recorrente reconhece expressamente que,
devido ao decurso do tempo, não conseguiu localizar os documentos discriminados por
beneficiário, afirmando textualmente que “infelizmente, devido ao tempo, já não estou
localizando referidos documentos” e que “porém, saibam os senhores que eu paguei. Se está
identificado ou não, é outra coisa”. Manifesta disposição de obter declaração dos prestadores de
serviço identificando os beneficiários, caso lhe fossem encaminhadas cópias dos documentos, para
que pudesse providenciar tal identificação.
O recorrente desenvolve ainda argumentação subsidiária segundo a qual, mesmo
que não pudesse provar todas as despesas glosadas, haveria irregularidade na apuração do
imposto. Apresenta cálculo pelo qual, somando os valores de dependentes, instrução e despesas
médicas, chegaria ao total de R$ 6.344,19, mas o débito apurado foi de R$ 3.085,44, o que
representaria alíquota de 48,6341%, quando o máximo permitido seria 27,5%. Conclui assim que,
mesmo desconsiderando todas as deduções, o tributo estaria sendo cobrado em percentual
superior ao legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende integralmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
2. Mérito
A controvérsia recursal cinge-se a três glosas: dedução com dependentes no valor
de R$ 1.730,40, dedução com despesas de instrução no montante de R$ 2.708,94 e dedução de
despesas médicas de R$ 1.623,17, todas relacionadas ao filho do recorrente, Marcos Vinícius Forza
Gagno.
Para que o filho seja admitido como dependente sob o código 022 — filho
universitário até 24 anos de idade —, não basta a mera comprovação do vínculo biológico e da
matrícula em curso superior. É necessário que o contribuinte demonstre haver arcado com os
encargos do dependente, suportando efetivamente os custos de sua manutenção e educação, o
que é condição implícita da própria noção de dependência econômica que justifica a dedução da
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720593/2012-36
4
base de cálculo do imposto. Nesse ponto, destaca-se os fundamentos da glosa, nos termos da
Notificação de Lançamento:
GLOSA EFETUADA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO: R$ 2.708,94 (Empresa
Capixaba de Ensino, Pesq. e Extensão SA), em favor de Marcos Vinicius F.
Gagno. Não foi apresentado comprovante da despesa com instrução
declarada.
No caso concreto, os documentos constantes dos autos evidenciam que Marcos
Vinícius Forza Gagno era filho do recorrente e que estava matriculado no curso de Direito da
Faculdade Capixaba de Nova Venécia ao longo do ano-calendário 2009, conforme extrato
financeiro emitido pela instituição de ensino. Esses elementos, em conjunto, comprovam a idade e
o vínculo de filiação, bem como a condição de estudante universitário.
Todavia, o mesmo extrato financeiro que atesta a matrícula e os pagamentos de
mensalidades não identifica quem os realizou. O documento demonstra que as mensalidades
foram pagas, mas não que o pagamento foi suportado pelo contribuinte.
Na ausência de prova de que o recorrente efetivamente suportou o ônus financeiro
da educação do filho, não se encontra satisfeito o requisito que justifica tanto a dedução do
dependente quanto a dedução das despesas de instrução, pois esta última pressupõe que as
despesas tenham sido efetuadas e suportadas pelo próprio contribuinte, em conformidade com o
art. 8o, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.250/95 e do art. 77, III do RIR/99.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
Mantém-se, portanto, as glosas relativas à dedução com dependentes no valor de
R$ 1.730,40 e à dedução com despesas de instrução no montante de R$ 2.708,94, por ausência de
comprovação de que o recorrente arcou com os encargos financeiros do filho estudante
universitário.
No que concerne à dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.623,17,
referente ao plano Saúde Caixa, a legislação de regência exige que as despesas médicas sejam
comprovadas com discriminação por beneficiário, de modo a permitir a verificação de que se
referem ao próprio contribuinte ou a seus dependentes, nos termos do art. 8o, § 2o, incisos II e III,
da Lei no 9.250/95. A Súmula CARF no 180 consolida esse entendimento ao estabelecer que a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos
comprobatórios adicionais.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720593/2012-36
5
A fiscalização reconheceu como válido o valor de R$ 281,68 referente a despesas
médicas do próprio contribuinte, mas glosou o montante de R$ 1.341,49 porque o documento
apresentado, embora comprovasse o valor global de R$ 1.623,17, não discriminava quanto se
referia ao titular e quanto aos dependentes. Tal discriminação não é mero preciosismo, mas
exigência legal decorrente do fato de que a dedutibilidade das despesas médicas está
condicionada à sua vinculação ao contribuinte ou a seus dependentes, conforme estabelece o
parágrafo 2o, inciso II, a, do artigo 8o da Lei 9.250/95.
O recorrente, por sua vez, reconhece expressamente, no próprio recurso voluntário,
a ausência dos documentos discriminados, afirmando que, devido ao decurso do tempo, não
logrou localizá-los. No recurso voluntário, o recorrente reconhece expressamente a ausência da
documentação discriminada, afirmando textualmente que “infelizmente, devido ao tempo, já não
estou localizando referidos documentos” e que “Porém, saibam os senhores que eu paguei. Se
está identificado ou não, é outra coisa”. Tal afirmação demonstra que o contribuinte não logrou
cumprir o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
A mera afirmação de que efetuou os pagamentos não supre o ônus probatório que
lhe incumbe, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, cabendo ao sujeito passivo
manter em seu poder, pelo prazo decadencial, os documentos comprobatórios das deduções
declaradas, precisamente para apresentá-los diante de questionamento fiscal.
Mantenho, por conseguinte, a glosa das despesas médicas não discriminadas por
beneficiário, por ausência de comprovação adequada nos termos da legislação de regência.
Quanto ao argumento subsidiário apresentado pelo recorrente no sentido de que
haveria irregularidade no cálculo do imposto porque a “alíquota” apurada seria de 48,6341%,
quando o limite legal é de 27,5%, verifica-se evidente equívoco conceitual que compromete a
própria premissa da argumentação.
O recorrente incorre em confusão elementar entre imposto devido e crédito
tributário total. O valor de R$ 6.098,06 cobrado na notificação de lançamento não se refere
exclusivamente a imposto de renda, mas sim ao crédito tributário em sua integralidade, composto
por três parcelas distintas: imposto de renda no valor de R$ 3.085,44, multa de ofício de 75%
sobre o tributo devido no montante de R$ 2.314,08, e juros de mora no valor de R$ 698,54.
Rejeito, portanto, a alegação de irregularidade no cálculo do tributo, que se funda
em premissa equivocada quanto à natureza e composição do crédito tributário.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.670 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720593/2012-36
6

Fl. 73
DF CARF MF
Original